Tribunal: TJMT
Processo: 1051475-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051475-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAN PABLO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 035.989.671-52 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto de cobrança de recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo de recuperação de consumo (TOI) é válido quando realizado unilateralmente e sem comprovação de entrega ao consumidor; (
ii
) saber se o protesto do título decorrente dessa apuração gera dano moral indenizável; e (
iii
) a existência de danos materiais a serem ressarcidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo (art. 6o, VIII, do CDC). A lavratura do TOI sem a assinatura do consumidor e desacompanhada da comprovação de entrega posterior da cópia (via postal ou outro meio idôneo) cerceia o direito de defesa e viola a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

4. A nulidade do procedimento administrativo torna o débito inexigível. Consequentemente, o protesto do título vinculado a essa cobrança caracteriza ato ilícito. O dano moral decorrente de protesto ou negativação indevida é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, salvo se houver anotação legítima preexistente (Súmula 385/STJ), o que não ocorreu no caso.

5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, fixa-se o valor de R$ 5.000,00. É devido, ainda, o ressarcimento dos danos materiais comprovados referentes às despesas com emolumentos de cartório para emissão de certidão de protesto. O pedido contraposto de cobrança improcede diante da inexigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação válida do consumidor acerca da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da avaliação técnica enseja a nulidade do procedimento de recuperação de consumo e a inexigibilidade do débito. 2. O protesto indevido de fatura de energia elétrica, oriunda de procedimento administrativo irregular, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CDC, art. 6o, VIII; CC,
arts
. 402 e 944; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 25.10.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.03.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051475-21.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JUAN PABLO SOUZA OLIVEIRA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JUAN PABLO SOUZA OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Noticiou que: a) em 25/7/2025, uma sexta-feira, teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso de forma arbitrária e sem comunicação prévia; b) em contato com a
parte

r
eclamada
, foi informado que o corte se deu por uma fatura de recuperação de consumo em atraso; c) o corte em dia vedado por lei é ilegal; d) posteriormente, teve seu nome protestado por dois títulos (R$ 186,93 e R$ 180,90) oriundos da mesma recuperação de consumo, a qual alega ser nula por não ter recebido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Requereu: a) o restabelecimento liminar da energia; b) a declaração de inexistência dos débitos;
c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais
e
materiais.

O juízo singular concluiu que: a) o procedimento de recuperação de consumo foi regular, pois a
parte
r
eclamada
apresentou TOI, fotografias e comprovante de envio da notificação por AR, sendo desnecessária a perícia no medidor para irregularidade externa (desvio de fiação); b)
a parte reclamante
não apresentou prova mínima da efetiva suspensão do fornecimento; c) sendo o débito legítimo, o protesto foi um exercício regular de direito; d) não há ato ilícito a ensejar danos morais ou materiais. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos
iniciais
e
de procedência

d
o pedido contraposto
,
para condenar
a parte reclamante
a pagar à
parte
r
eclamada
o valor de R$ 367,83.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o corte de energia em uma sexta-feira é vedado por lei e configura dano moral
in
re

ipsa
; b) o procedimento do TOI é nulo, pois desrespeitou as diretrizes da Resolução ANEEL no 1.000/2021, uma vez que o termo não foi assinado e a
parte
recorrida não comprovou o seu efetivo recebimento pelo consumidor; c) a prova da irregularidade foi produzida de forma unilateral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a)
a parte reclamante não faz jus ao benefício da justiça gratuita; b)
o recurso ofende o princípio da dialeticidade;
c
) a cobrança e o protesto são legítimos,
pois
a inspeção constatou fraude (desvio de fiação) e o procedimento administrativo (TOI) foi regular;
d
) não há prova da alegada suspensão do fornecimento;
e
) não há dano moral a ser indenizado, pois agiu em exercício regular de direito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No caso dos autos, o juízo
a quo
analisou detidamente a documentação apresentada pelo recorrente, consubstanciada na Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários (ID/PJe2 354305883 e seguintes), deferindo a gratuidade
(
ID/PJe2 354305892
)
.

A parte recorrida, em suas contrarrazões, limitou-se a impugnar o benefício sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de ilidir a presunção de hipossuficiência corroborada pelos documentos.

Portanto, mantenho a gratuidade da justiça concedida e conheço do recurso.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto, com o fundamento de que a concessionária comprovou a regularidade do procedimento de recuperação de consumo e a parte reclamante não comprovou o corte indevido de energia (ID/PJe2 354305876).

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que o TOI foi produzido de forma unilateral e sem observar a Resolução 1000/2021 da ANEEL, bem como reiterou a tese de corte indevido em dia de sexta-feira, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada consiste em cobrança de recuperação de consumo oriunda do TOI no 176997575, no valor total de R$ 367,83, que ensejou o protesto dos títulos nos valores de R$ 186,93 e R$ 180,90.

Por se tratar de cobrança de recuperação de consumo, o TOI deve apontar irregularidade no medidor, pois somente assim se torna legítima a recuperação de consumo.

O ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Havendo cobrança excessiva e inexistindo provas que evidenciem a regularidade da cobrança, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Por isso, a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade das faturas impugnadas, apresentando documentos técnicos de aferição, conforme preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade das faturas impugnadas, apresentando documentos técnicos de aferição, conforme preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. 4. No caso, a reclamada não produziu provas que comprovassem a legitimidade das faturas contestadas, havendo evidências de que não existe medidor instalado no imóvel há aproximadamente 4 anos, o que torna impossível a medição do consumo alegado. (...) Tese de julgamento: 1. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica em valores superiores à média histórica quando não há medidor instalado no imóvel, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a legitimidade das faturas mediante documentos técnicos de aferição. (...) (N.U 1014538-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)”

A ausência de assinatura do consumidor no TOI (termo de ocorrência e inspeção) poderá ser suprida com o envio do referido documento pelo correio, conforme exegese extraída do art. 591, inciso I, §§ 2o e 3o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido:

“(...) 2. Hipótese em que a parte recorrida informa a recusa do consumidor em assinar e não comprova o envio do termo posteriormente. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado. (...) (N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).”

“(...) 1- A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 129, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, vigente à época. 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, § 3, da Resolução no 414/2010-ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução no 414/2010-ANEEL, vigente à época. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

A entrega de cópia do TOI (termo de ocorrência e inspeção) ou do certificado de verificação metrológica IPEM/MT ao consumidor é imprescindível para o exercício do direito constitucional de ampla defesa e contraditório. A falha nessa entrega ocasiona a ilegitimidade da cobrança de recuperação de consumo, conforme previsto no art. 591, inciso I, §§ 2o e 3o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido:

“(...) 4. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016, (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor ou acompanhante e/ou comprovante de entrega, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita, já que não observada a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório. (...) (N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024)”

A prova da entrega é realizada mediante a assinatura do consumidor no documento ou o encaminhamento do documento a seu endereço.

No caso em análise, o TOI apresentado pela concessionária (ID/PJe2 354305871, pág. 7) foi produzido unilateralmente. No campo destinado à assinatura do consumidor, consta a informação de que este se recusou a assinar.

Todavia, não há qualquer outra prova corroborando a presença do consumidor no local no momento da inspeção. Pelo contrário, as fotografias anexadas ao relatório da concessionária mostram o imóvel com o portão fechado, sem evidências da presença de moradores.

Ademais, a concessionária não comprovou a entrega da cópia do TOI ao consumidor, seja no ato da inspeção, seja posteriormente via postal com Aviso de Recebimento (AR) devidamente assinado, ônus que lhe incumbia. A ausência de notificação válida cerceou o direito de defesa do consumidor na esfera administrativa, tornando nulo o procedimento e, consequentemente, o débito dele decorrente.

Portanto, diante da irregularidade do procedimento administrativo, impõe-se a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo (TOI no 176997575) e faturas vinculadas.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido
(in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No presente caso, o recorrente comprovou que seu nome foi levado a protesto pela recorrida (ID/PJe2 354305865), em razão do débito oriundo do TOI irregular.

Uma vez declarada a inexistência do débito, o protesto torna-se indevido, caracterizando ato ilícito e o dever de indenizar.
Ressalte-se que n
ão há nos autos prova de anotações preexistentes legítimas que pudessem atrair a incidência da Súmula 385 do STJ.

Assim, configurado está o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (protesto indevido de dívida oriunda de TOI irregular, no valor aproximado de R$ 367,00, sem evidências de outras negativações), entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

No caso em tela, o pedido contraposto visava o recebimento do valor apurado a título de recuperação de consumo. Contudo, diante do reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo (TOI) e da consequente declaração de inexistência do débito, o pedido contraposto perde seu objeto e fundamento, devendo ser julgado improcedente.

Portanto, reforma-se a sentença também neste ponto para julgar improcedente o pedido contraposto.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso dos autos, a parte recorrente comprovou o pagamento de R$ 51,50 para a emissão de certidão positiva de protesto, documento necessário para a defesa de seus direitos diante da negativação indevida (ID/PJe2 354305865). Tratando-se de despesa decorrente diretamente do ato ilícito da recorrida, é devida a restituição.

Assim, deve a recorrida ser condenada ao pagamento de danos materiais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, bem como
improcedente
o pedido contraposto, para:

a)
declarar
a inexistência do débito referente à recuperação de consumo apurada no TOI no 176997575, bem como das faturas e protestos a ele vinculados;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o nome da parte reclamante dos cadastros de protesto e restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

d)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026